Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005013-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do mérito do recurso de agravo, houve a devida fundamentação e enfrentamento das questões esgrimadas nas razões recursais, notadamente a respeito da regularidade da substituição processual da embargada, que se tornou cessionária dos créditos cedidos pelo credor originário, no caso, pelo Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.

Para tanto, insiste o embargante que, ao proceder com a substituição processual, a embargada e o Banco do Brasil S.A. deveriam ter dado vistas ao devedor, não apenas para averiguar a documentação relativa à cessão de crédito firmada entre eles, mas, também, a possiilidade de exercer o direito de preferência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica quaisquer vícios a serem sanados ou eliminado do acórdão recorrido.

Quando da análise do mérito do recurso de agravo, houve a devida fundamentação e enfrentamento das questões esgrimadas nas razões recursais, notadamente a respeito da regularidade da substituição processual da embargada, que se tornou cessionária dos créditos cedidos pelo credor originário, no caso, pelo Banco do Brasil S.A.

Naquela oportunidade, ficou assentado, de forma muito esclarecedora e sem qualquer margem para arguição de contradição ou omissão, o seguinte:

No caso dos autos, verifica-se no id nº 70450715, que o exequente BANCO DO BRASIL S.A., celebrou Termo de Cessão Sem Coobrigação, em que transferiu os créditos, objeto da ação de execução, ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRNIZADO I.

Por sua vez, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I, celebrou em 23.11.2020, a cessão dos créditos à agravada, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, conforme Termo de Cessão, apresentado no id nº 70451588.

O artigo 778, §1º, III e § 2º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer se exige o consentimento da parte executada.

Ainda:

No que tange às irregularidades apontadas pelo agravante, atinentes à falta de endosso da Cédula Bancária, importa destacar que a formalidade em questão guarda relação com a Lei nº 10.931/2004.

Ocorre que a ação de execução, na origem, está ampara em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, conforme documento visualizado no id nº 63333842, a qual, por sua vez, possui regramento próprio, pelo Decreto-Lei nº 167/67, que permite sua transferência e livre negociação, exigível pelo seu valor (artigo 10).

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022